Tribunal: TJSP
Processo: 2190002-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade condicionada à comprovação da situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Elementos que denotam a situação financeira debilitada da agravante. Gratuidade concedida. Agravo provido.